Tribunal: TJDFT
Processo: 0021793-33.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL No PROCESSO: 0021793-33.2017.8.07.0000 EXEQUENTES: JOSE ROBERTO DE ALVARENGA VIEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. O exequente, pela petição de ID 46963270, requereu o prosseguimento da execução com a expedição das requisições de pagamento, após atualização dos cálculos do crédito principal, conforme já determinado pela decisão de ID 22338110. Argumentou que os recursos constitucionais ainda pendentes de julgamento foram interpostos somente pela sociedade de advogados, versam sobre a forma de pagamento dos honorários sucumbenciais e em nada interferem no crédito principal perseguido. Acrescentou que tais recursos não têm efeito suspensivo e, portanto, não impedem a eficácia das decisões tomadas na execução, por força do artigo 995 do Código de Processo Civil. O Distrito Federal se manifestou no ID 48030709 e requereu o indeferimento do pleito. Afirmou que não há respaldo para a pretensão, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, que alterou a definição da obrigação de pequeno valor para pagamento direto. Postulou a suspensão da tramitação processual para aguardar o julgamento do Tema 1.170 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, que discute a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública nas execuções de títulos judiciais que tenham fixado expressamente índice diverso. Pois bem. O pedido do exequente para o prosseguimento da execução deve ser acolhido. Registre-se que, no caso concreto, após a conclusão do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, pelo Supremo Tribunal Federal, que os rejeitou por maioria, sem modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, foi estabelecido, de forma definitiva, que a correção monetária do crédito estampado na presente execução fosse realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30-junho-2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960), a partir de quando deveria passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório (ID 12972368). Contra essa decisão, não houve recurso e os cálculos foram elaborados pela contadoria do juízo, com a observância dos parâmetros firmados (ID 15323951). O Distrito Federal impugnou os cálculos oficiais (ID 15620035) e a parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão de ID 17392999. A decisão de ID 17665934, então, homologou os cálculos ofertados pelo Distrito Federal no ID 15620036. Posteriormente, a Contadoria do Juízo, de ofício, apresentou planilha atualizada (ID 18904412) e o Distrito Federal, novamente, impugnou os cálculos oficiais (ID 20808473). A decisão de ID 22338110 acolheu os termos da impugnação e determinou os parâmetros de aplicação dos juros de mora, na forma requerida, bem como afastou a incidência da Lei n. 6.618/2020 ao caso dos autos. Seguiram-se embargos de declaração do Distrito Federal, recebidos como agravo interno (ID 24464338 e ID 22598413), e agravo interno da parte exequente (ID 22775255). O acórdão n. 1363161 (ID 28555621) negou provimento aos recursos, que transitou em julgado para o Distrito Federal. Outrossim, o segundo exequente interpôs os recursos constitucionais apenas com a finalidade de discutir a incidência da Lei n. 6.618/2020, que estabeleceu o limite de 20 (vinte) salários mínimos para a expedição de Requisição de Pequeno Valor, para o pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados, ainda pendentes de julgamento (ID 36392096). Verifica-se, portanto, que a matéria quanto à incidência de juros de mora e correção monetária foi amplamente debatida nos autos e a preclusão obsta que se rediscutam as questões levantadas para a atualização do crédito do exequente. Além disso, não há determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre o Tema 1.170, de forma que tal medida não é cogente. Por outro lado, na decisão de ID 22338110 ficou assentada a inaplicabilidade da Lei n. 6.618/2020 ao caso dos autos e a pendência de julgamento dos recursos constitucionais interpostos pela parte exequente para discutir a incidência da referida lei, apenas quanto à forma de pagamento dos honorários de sucumbência não interfere no prosseguimento da execução quanto ao crédito principal. Acrescente-se que vige no ordenamento o princípio da razoável duração do processo, incluída a atividade satisfativa, consoante redação do artigo 4o do Código de Processo Civil: “Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Assim, não há óbice ao prosseguimento da execução, especialmente quando verificado que ainda não foi expedido o precatório relativo ao crédito principal, com destaque dos honorários contratuais. 2. Encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização dos cálculos de ID 18904412, observados os parâmetros estabelecidos na decisão de ID 22338110 quanto aos juros moratórios, com vistas à apuração do crédito principal e dos honorários contratuais, ainda pendentes de expedição de requisição de pagamento. 3. Após, intimem-se as partes para falar sobre os cálculos formulados, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Não havendo insurgência, expeça-se o precatório do crédito principal, com destaque dos honorários contratuais, conforme cálculos da contadoria. Int. Brasília, 29 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator